Tribunal: STJ
Processo: 5187181-86.2019.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2100903 - MG (2023/0358251-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A F DE O
ADVOGADOS
: DELSON LYRA DA FONSECA - AL007390
ALEX PURGER RICHA - AL009355B
MARCOS JOEL NUNES MARQUES - AL011419
EFREM JOSÉ LYRA DE ALMEIDA JUNIOR - AL009639
DENISON GERMANO PIMENTEL DE LYRA - AL010982
RECORRIDO
: L DE M F (MENOR)
REPR. POR
: F T DE M
ADVOGADO
: ADRIANO VIEIRA DE MOURA - MG063381
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS.
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A avaliação do binômio necessidade-possibilidade para a fixação de
pensão alimentícia demanda a análise de outras circunstâncias que não só
a redução da capacidade financeira do alimentando. Precedentes.
2. No caso, rever a decisão do tribunal de origem, que, fundado em ampla
cognição da lide, manteve a sentença que fixou os alimentos em 30%
(trinta por cento) dos rendimento líquidos do genitor, esbarraria no óbice
da Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 35393b8e-f013-476d-80bf-6175d17cddb3

RECURSO ESPECIAL No 2100903 - MG (2023/0358251-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A F DE O
ADVOGADOS
: DELSON LYRA DA FONSECA - AL007390
ALEX PURGER RICHA - AL009355B
MARCOS JOEL NUNES MARQUES - AL011419
EFREM JOSÉ LYRA DE ALMEIDA JÚNIOR - AL009639
DENISON GERMANO PIMENTEL DE LYRA - AL010982
RECORRIDO
: L DE M F (MENOR)
REPR. POR
: F T DE M
ADVOGADO
: ADRIANO VIEIRA DE MOURA - MG063381
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
FAMÍLIA.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS.
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A avaliação do binômio necessidade-possibilidade para a fixação de
pensão alimentícia demanda a análise de outras circunstâncias que não só
a redução da capacidade financeira do alimentando. Precedentes.
2. No caso, rever a decisão do tribunal de origem, que, fundado em ampla
cognição da lide, manteve a sentença que fixou os alimentos em 30%
(trinta por cento) dos rendimento líquidos do genitor, esbarraria no óbice
da Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A.F. de O., com fundamento no
artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE FAMÍLIA – ALIMENTOS – TRINÔMIO
POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
–
OBSERVÂNCIA.
Demonstrado
que
a
proporcionalidade dos alimentos restou prejudicada na fixação dos
alimentos, necessário a equalização do valor.” (e-STJ fls. 5899/5907).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 5954/5958).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) art. 1.694, § 1o, do Código Civil - argumenta que a fixação dos alimentos
não observou a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e os recursos
do alimentante;
Documento eletrônico VDA47719401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:56
Código de Controle do Documento: d6633689-153a-4610-95c3-9b8e772f2e98

(ii) art. 1.695 do Código Civil - sustenta que os alimentos foram fixados sem
considerar a capacidade financeira do alimentante;
Contrarrazões às e-STJ fls. 6099/6123. O recurso foi admitido (e-STJ fls.
6170/6172) e ascendeu a esta Corte.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que concerne à alegada violação dos artigos 1694, §1o, e 1695 do Código
Civil, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu por os alimentos
fixados na sentença em 30% da remuneração líquida do genitor observou o binômino
necessidade/possibilidade, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo
destaque o seguinte trecho:

"Consta dos autos que o Apelante possui remuneração maior que
a genitora do Apelado, cabendo a ela, de forma mais acentuada, a
responsabilidade pela guarda da criança, considerando a distância que em
que vive o Apelante.
A proporcionalidade é um dos critérios para a fixação da verba
alimentar e ela define que aquele que pode mais deve contribuir mais e
melhor para o total desenvolvimento do filho.
Assim, nesse contexto, mantenho o percentual definido em
sentença. " (e-STJ fls. 5906).

Na sentença, o juízo de primeiro grau, assim ponderou:

"Conquanto a renovação do bem elaborado trabalho ministerial,
com toda a vênia, afastado qualquer regular auxílio pelo André ao filho
afetivo, maior e independente, há anos, tendo a Fabiana também
empréstimos consignados, justa a ratificação da liminar e a definição da
pensão mensal em 30% da renda líquida do André (bruto menos previdência
e imposto de renda), desde já, incidentes também sobre o 13o e férias,
inclusive 1/3 dessas, num total de 13 parcelas anuais, via descontos em
folha e depósitos em conta da mãe até o dia 10, retroativos à citação,
mantida tal data como a limite de quitação da obrigação, lembrando que
ninguém se alimenta retroativamente!...
Ora, diante do excelente cargo efetivo do pai, sem a influência de
seus compromissos financeiros ou raros ganhos extras, poderia ele arcar
com 1/3 de seus ganhos líquidos como servidor público, nada também
importando a distância da filha, facilmente resolvida com a compra
antecipada – e mais econômica! - de passagens aéreas para o seu legítimo
interesse de com ela conviver, obviamente respeitados os compromissos dela
com a educação.
Portanto, balizado no trinômio legal da razoável medida entre a
privilegiada capacidade do André, a essencial e natural participação
materna e as crescentes ou ilimitadas necessidades da única filha biológica
dele, possível somente o incremento do auxílio paterno com o tempo, a
exemplo do que a Fabiana certa, natural e cotidianamente faz a favor da pré-
adolescente, sem a necessidade de intervenção judicial por anos, forte nos
art. 227, topo, da CR; 1.694 a 1.696 do Código Civil; 300, 370, 3671, 373, I;
375, 693 e seguintes do CPC (...)" (e-STJ fl. 5328).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA47719401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:56
Código de Controle do Documento: d6633689-153a-4610-95c3-9b8e772f2e98

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
FAMÍLIA. REANÁLISE DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE E DA
MODALIDADE DE GUARDA DO MENOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REVER A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU A CORTE DE ORIGEM DEMANDA O
REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. A a inversão do julgado para alterar a conclusão a que se chegou
a respeito da fixação dos alimentos ao agravado, no que diz respeito
ao binômio necessidade e possibilidade, demandaria incursão na
seara fático-probatória dos autos, inviável na via eleita, nos termos
da Súmula n. 7 do STJ.
2. "Após a edição da Lei n. 13.058/2014, a regra no ordenamento jurídico
pátrio passou a ser a adoção da guarda compartilhada, ainda que haja
discordância entre o pai e a mãe em relação à guarda do filho, permitindo-
se, assim, uma participação mais ativa de ambos os pais na criação dos
filhos. A guarda unilateral, por sua vez, somente será fixada se um dos
genitores declarar que não deseja a guarda do menor ou se o Juiz entender
que um deles não está apto a exercer o poder familiar, nos termos do que
dispõe o art. 1584, § 2o, do Código Civil, sem contar, também, com a
possibilidade de afastar a guarda compartilhada diante de situações
excepcionais, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e
do adolescente" (REsp n. 1.773.290/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
24/5/2019
3. A revisão da matéria, para que se reanalisasse as condições dos genitores
e o melhor interesse do menor, para definição de guarda, conforme já
consignado por esta Corte, implica o imprescindível reexame das provas
constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.620.397/GO, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
21/10/2024
25/10/2024

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS E DENEGATÓRIA DE PATERNIDADE.
VÍNCULO SOCIOAFETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SÚMULA 182, DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. SÚMULA
83, DO STJ. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SÚMULA 7, DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "É inviável o agravo do art. 545, do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182, do STJ).
2. É entendimento desta Corte de que a retificação do registro de nascimento
depende da configuração de erro ou falsidade (art. 1.604 do Código Civil
/2002) em virtude da presunção de veracidade decorrente do ato, bem como
da inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e filho.
3. O Tribunal de origem entendeu que, não obstante o resultado do exame de
DNA, este por si só não se prestaria ao reconhecimento do pedido inicial, que
tenderia a buscar a desconstituição de sua paternidade. Ademais,
reconheceu a existência de vínculo socioafetivo entre as partes. Incidência da
Súmula 83, do STJ.
4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a fim
de aferir o binômio necessidade/capacidade, demandaria novo exame
do acervo fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial
(Súmula 7, do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.138.715/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
15/5/2023
18/5/2023

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pelo ora recorrente, devem
Documento eletrônico VDA47719401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:56
Código de Controle do Documento: d6633689-153a-4610-95c3-9b8e772f2e98

ser majorados para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizados desde o arbitramento
na origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:56
Código de Controle do Documento: d6633689-153a-4610-95c3-9b8e772f2e98

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.100.903 / MG
Número Registro: 2023/0358251-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200079978001
10000200079978002
10000200079978003
10000200079978004
10000200079978005
10000200079978006
10000200079978007
51768175520198130024
51871818620198130024
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A F DE O
ADVOGADOS
: DELSON LYRA DA FONSECA - AL007390
MARCOS JOEL NUNES MARQUES - AL011419
ALEX PURGER RICHA - AL009355B
DENISON GERMANO PIMENTEL DE LYRA - AL010982
EFREM JOSÉ LYRA DE ALMEIDA JUNIOR - AL009639
RECORRIDO
: L DE M F (MENOR)
REPR. POR
: F T DE M
ADVOGADO
: ADRIANO VIEIRA DE MOURA - MG063381
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
Documento eletrônico VDA48409312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:58
Código de Controle do Documento: 0175e81c-a221-4c2a-9d2d-d1befc4bf757

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:58
Código de Controle do Documento: 0175e81c-a221-4c2a-9d2d-d1befc4bf757